Tribunal: TJES
Processo: 5000366-65.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-65.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA ALVES DA SILVA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora visando ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (SPC), sob alegação de ausência de notificação prévia, em afronta ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, especialmente por e-mail; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a comunicação realizada por esse meio foi válida e suficiente para afastar a alegação de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação consumerista, no art. 43, § 2º, do CDC, exige comunicação escrita ao consumidor sobre a abertura de cadastro restritivo, cabendo ao órgão de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação por meio eletrônico, inclusive por e-mail, desde que comprovados o envio e a entrega, em conformidade com os REsp n. 2.092.539/RS, REsp n. 2.158.450/RS e AREsp n. 2.789.806/TO.

5.
No caso, o órgão de proteção ao crédito comprovou o envio da notificação prévia para o e-mail da apelante, com entrega registrada antes da inscrição do nome da consumidora na plataforma restritiva.

6.
A finalidade legal da notificação, que é oportunizar ao consumidor ciência prévia para eventual quitação ou impugnação do débito, foi regularmente atendida pela via eletrônica utilizada, compatível com a realidade tecnológica e os princípios da razoabilidade e eficiência.

7.
Não se configurando ato ilícito na conduta da empresa, tampouco violação de direito da personalidade da consumidora, inexiste fundamento jurídico para o deferimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARINA ALVES DA SILVA
em face da r. sentença do evento 11840321, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos da “
ação declaratória
c/c indenizatória de danos morais
” movida pela ora apelante em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11840322, em resumo, a apelante alega que:
(
I
)
“
a conduta negligente da instituição mantenedora prejudicou e invalidou a ciência da Apelante e, por resultado, a instituição descumpriu a garantia estabelecida no art. 43, do Código de Defesa do Consumidor
”;
(
II
)
“
o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito da obrigatoriedade do órgão mantenedor notificar previamente o consumidor antes de proceder com a inscrição do nome dele em seus cadastros
”;
(III)
“
incumbia à parte Apelada comprovar que cumpriu com seu dever legal de notificação prévia incrustado no § 2º, do art. 43, do CDC, qual seja, comprovar nos autos que enviou notificação no endereço residencial pertencente à apelante. Isso, porque não juntou qualquer documento idôneo acerca do envio prévio de notificação em relação ao débito debatido nos autos, pois não é válida a notificação exclusiva via e-mail, como ocorreu nos autos
”;
(IV)
“
a parte Apelada apenas carreou documentos unilaterais de supostos envios de notificações à parte Apelante mediante SMS/EMAIL, meio este que não é válido para comprovação da notificação prévia, já que se exige envio de correspondência física ao endereço da parte consumidora
”;
(V)
“
em razão da mantenedora do cadastro de inadimplentes ter agido de forma negligente, prejudicando a ciência da parte Apelante quanto a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplente, visto que, o direito de informação é garantido constitucionalmente, surge para ela o direito de ser reparada pelos danos morais sofridos
”; e que
(VI)
“
evidente a necessidade de condenação da Apelante no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com decisões proferidas nos últimos meses, inclusive sobre envio de notificação enviada de forma eletrônica, com a retificação por valor efetivamente justo em relação a todo o prejuízo de ordem moral suportado pela Apelante, esta que teve por seu nome negativado, desconhecendo as razões e motivos para ta
l
”.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a apelante busca a tutela jurisdicional para que seja reconhecida a ilegalidade da inscrição do seu nome em plataforma da recorrida, de serviço de proteção ao crédito – SPC, sob a alegação de que não foi previamente notificada a respeito da inscrição de seus dados na plataforma de negativação, em afronta ao artigo 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Observa-se que a autora não nega a existência do débito, sendo que a presente demanda, portanto, não versa sobre a indevida negativação de seu nome decorrente da ausência de inadimplemento mas,
unicamente, na
falta
de notificação antes da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
.

Como é cediço, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo deferido pelo magistrado
a quo
a inversão
ope
judicis
do encargo probatório na presente lide, com base no art. 6°, inciso VIII do CDC
2
, em razão de versar sobre relação de consumo.

Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prévia notificação da inclusão do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido foi editada a Súmula 359, pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Ademais, o artigo 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Nesse contexto, compulsando o conjunto probatório, observo que o apelado comprovou que enviou prévia notificação por meio de sistema eletrônico (e-mail) para a apelante acerca da inscrição do seu nome na plataforma de restrição, conforme documento colacionado no evento 11840307.

Nota-se que a notificação foi enviada para o e-mail da recorrente com recebimento em 31/08/2021, sendo registrado os dados na plataforma em 13/09/2021.

Não obstante a apelante alegue que o envio da notificação prévia por meio eletrônico é invalido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser válido a notificação enviada para e-mail do consumidor, desde que comprovado o envio e entrega, senão vejamos os mais recentes julgados da terceira e quarta turma do STJ a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. 5.
No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de Cancelamento de negativação c/c indenização por danos morais. 2.
A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação.
Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.789.806/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2°, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ). 2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida. 3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR). 4.
É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2º, do CDC, enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.158.450/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 7/4/2025.)

Acerca da matéria, também já se manifestou a jurisprudência pátria, veja-se:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA POR E-MAIL. VALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Ação julgada improcedente em primeira instância. 2. Recurso da autora não provido. 3. Incidência do disposto no art. 43, § 2º, do CDC, Súmulas 359 e 404 do STJ.
Comunicação prévia da inscrição do débito enviada por e-mail da autora, que não negou o endereço eletrônico, nem questionou a exigibilidade da dívida. 4. Validade da comunicação enviada por e-mail.
Inteligência do art. 44, § 3º, da Lei Estadual n.º 17.832/2023. Precedentes do STJ e do TJ-SP. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Cível 1003226-07.2024.8.26.0664; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024).

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Ação declaratória de ilegalidade c/c indenização por danos morais.2. Parte autora que alega ter sido inscrito em cadastros de inadimplentes sem prévia notificação.3. Notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail). Ausência de irregularidade.4. De acordo com a Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.5. A Súmula 404 dispõe que: “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".
Em interpretação lógica, sistemática e teleológica dos dispositivos citados, verifica-se que a obrigação do órgão que promove o arquivamento da restrição é tão somente notificar o consumidor previamente à inscrição, o que ocorreu no caso dos autos. 6.

Necessário reconhecer que, no caso, a finalidade jurídica do ato (notificação) foi adequadamente cumprida, havendo que se admitir atualmente a utilização de tecnologia para a comunicação por meios eletrônicos, a fim de se adequar aos mecanismos mais consentâneos com a realidade atual. Não se denota, portanto, ilegalidade no envio de comunicação através de e-mail ou SMS acerca da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois ao órgão mantenedor compete tão somente a notificação, no endereço disponibilizado pelo usuário, ainda que eletrônico.
7. Entendimento firmado pela 2ª Turma Recursal:RECURSO INOMINADO. APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005954-65.2019.8.16.0058 – Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 26.07.2022).8. Não havendo a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0040729-81.2023.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 26.07.2024)

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, considerando a comprovação do envio e entrega da notificação pelo e-mail da consumidora (evento 11840307), bem como a compatibilidade dessa prática com o ordenamento jurídico e a realidade social, resta evidenciado que não houve ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.